Tribunal: STF
Processo: HC 227653
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE CALÚNIA. ARTIGO 138 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. WRIT MANEJADO POR PARTICULAR SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. MANIFESTAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM IMPETRADA, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sérgio Fernando Moro contra denúncia da Procuradoria-Geral da República (Pet nº 11.199) sob a alegação de que o paciente “caluniou o Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Ferreira Mendes, imputando-lhe falsamente o crime de corrupção passiva, previsto no artigo 317 do Código Penal, ao afumar que a vítima solicita ou recebe, em razão de sua função pública, vantagem indevida para conceder habeas corpus, ou aceita promessa de tal vantagem”.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 138, caput, c/c o artigo 141, II, III e IV e § 2º, ambos do Código Penal.



    Sobreveio o presente writ em que o impetrante alega que o paciente “estava entre populares, talvez em sua grande maioria seus eleitores, em uma festa comemorativa típica brasileira, em um momento de lazer, com conversas informais e brincadeiras, e sem qualquer animus ou dolo”, e que “inexiste crime se a pessoa é exposta sem sua devida autorização em uma rede social dizendo que irá comprar uma decisão judicial”. Ressalta, por fim, que “um procedimento investigativo ou mesmo uma ação penal, devem estar minimamente lastreadas com indícios probatórios suficientes que possam eventualmente embasá-las”.



    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:



    “Portanto, diante das razões fáticas e jurídicas anteriormente delineadas, muito respeitosamente perante a V. Exa., e a parte ex adversa, se requer:



    Pedido 1. O conhecimento do presente writ, por atender todos os seus requisitos legais de admissibilidade, e caso seja o entendimento pelo não conhecimento do presente HC, que o debate acerca da constitucionalidade do art. 192, § 3º, em confronto com o disposto no art. 189 do RISTF, seja levado ao pleno, principalmente quando previsto apenas em regimento interno e após a promulgação da Constituição Federal de 1988. E pela invocação do brocado iura novit curia se pede a concessão da ordem em caráter liminar, para trancar ação penal n. 0068259-55.2023.1.00.0000, Pet 11199, pleiteada pela PGR em manifestação n. 352752/2023 formulada em desfavor do paciente, em razão da flagrante inexistência da prática criminal, quando nem ao menos ouvido para eventual formação de opinio delicti para minimamente tentar se coletar mais elementos probatórios. 



    Pedido 2. E em caso da não concessão da medida em caráter liminar, que ao fim, conforme entendimento decidido pelo plenário desta excelsa Corte, vencido somente o i. Senhor ex-Ministro Marco Aurélio, no Inq. 2.033/SF, de relatoria do Min. Nelson Jobim, j. em 16/06/2004, DJ 17/12/2004, se aplicando a mesmo ratio decidendi, que seja concedida à ordem de trancamento da ação penal n. 0068259-55.2023.1.00.0000, Pet 11199, pelas mesmas razões fáticas e jurídicas acima aduzidas.”



    Em manifestação (Petição nº 44.475/2023), o paciente, por meio de seu advogado constituído, requereu o não conhecimento deste habeas corpus, por ausência de interesse de agir.



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, consigno que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 92.324, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser incabível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC nº 86.548, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/2008; HC nº 108.095, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/4/2011; HC nº 106.654, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011; HC nº 106.054, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC nº 105.499, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2010.



    Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: 



    NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO. 



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC nº 91.207, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5/3/2010; HC nº 100.397, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 100.738, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 104.843-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC nº 105.959, Tribunal Pleno, redator para o acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis: 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.



    No mesmo sentido, cabe referir a seguinte decisão, in verbis:



    Habeas corpus. Impetração contra ato jurisdicional de ministro da Corte. Não cabimento. Aplicação analógica da Súmula nº 606/STF. Precedentes. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência. 2. De rigor, portanto, a aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606, segundo a qual “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 3. Habeas corpus do qual não se conhece. (HC 115.787, Red. p/ acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/2018).



    De outro lado, importa destacar que a Constituição Federal, ao prever o instituto do habeas corpus, não restringe a legitimidade ativa para impetração dessa ação constitucional, ex vi do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:



    (...)



    LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.



    O Código de Processo Penal, minudenciado o tema, no seu artigo 654, estabelece um largo espectro de legitimação para a propositura de habeas corpus:



    Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público.



    Em exame do tema, este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de densificar essa garantia constitucional ao estabelecer que a legitimação universal do habeas corpus tem por escopo a máxima proteção do paciente, sendo certo que a sua propositura não pode se convolar em prejuízo à tutela da liberdade de qualquer indivíduo. Nessa linha:. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGITIMIDADE ATIVA PARA O WRIT NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DE RESOLUÇÃO DO TRF E DE QUALQUER MOVIMENTO GREVISTA POR PARTE DE MAGISTRADOS. VIA IMPRÓPRIA. 1. O largo espectro de legitimidade ativa constitucionalmente atribuído ao writ busca a máxima proteção ao paciente. Pressupõe-se, portanto, o interesse de agir em favor dele, de modo que a iniciativa não pode trazer reflexos negativos ou ir de encontro à defesa eventualmente constituída. E, muito menos, abrir campo à atuação de pessoas que, sem o conhecimento do paciente, apenas objetivem notoriedade ou, mesmo munidas de boas intenções, “atropelem” a estratégia defensiva. Precedentes. 2. No presente caso, militam em favor da paciente ora indicada, e das demais pessoas implicadas nos processos mencionados, causídicos por elas próprios eleitos, de modo que não se cogita de ausência de constituição de defesa técnica e muito menos de deficiência na atuação dessa defesa. Logo, a “legitimação universal” ativa, de natureza subsidiária, não tem lugar. Precedentes. 3. O pedido de reconhecimento da ilegalidade de qualquer movimento grevista por parte de magistrados e de Resolução de Tribunal Regional Federal que tenha fixado a obrigatoriedade da certificação digital dos advogados não comporta a mais remota possibilidade de ameaça ou coação à liberdade individual de ir e vir que possa justificar a concessão da ordem em Habeas Corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 158.379-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2018)



    Contudo, devem ser observadas as peculiaridades de cada caso concreto, valendo referir, ainda, a imprestabilidade de habeas corpus manejado por terceiro quando o paciente possui defesa técnica constituída. A propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE COM DEFESA CONSTITUÍDA. WRIT IMPETRADO POR TERCEIRO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL PLENO. INCOGNOSCIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção do paciente que, para a consecução dessa finalidade, conta, em regra, com irrestrita legitimidade ativa. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, não é cabível o manejo da via do habeas corpus por terceiro, mormente se considerado que há defesa técnica constituída e atuante em favor do paciente. Compreensão diversa, além de possibilitar eventual desvio de finalidade do writ constitucional, poderia propiciar o atropelo da estratégia defensiva, consequência que não se compatibiliza com a protetiva destinação constitucional do remédio processual. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 159.995-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/5/2019)



    Na hipótese sub examine, verifico que o presente writ foi manejado por particular sem procuração nos autos. Ademais, o paciente, em manifestação por meio de seu advogado constituído (Petição nº 44475/2023, e-Docs. 8 e 9), informa que “o advogado impetrante Dr. Vinicius Joaquim Fernandes Vilas Boas (OAB/MG 213.712 e OAB/SP 431.762), apesar da louvável iniciativa, não possui autorização do paciente para atuar em seu nome, de modo que não houve seu consentimento para impetração do presente Habeas Corpus”, e “requer o não conhecimento da ordem impetrada, por ausência de interesse de agir”.



     Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente